Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-81.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Intempestividade. Omissão. Inocorrência. Rediscussão de mérito. Não conhecido.
I. Caso em exame.
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do réu pela prática do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a tempestividade do recurso; e, (ii) a existência de omissões no acórdão relativas à aplicação da Súmula 231 do STJ e à fixação da pena de suspensão do direito de dirigir.
III. Razões de decidir.
3. É intempestivo o recurso de embargos de declaração interposto após o prazo legal de 2 (dois) dias, contado da publicação do acórdão.
4. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrenta expressamente as teses defensivas, fundamentando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ) e a fixação da penalidade de suspensão da habilitação em seu patamar mínimo.
IV. Dispositivo.
5. Embargos de Declaração não conhecidos.